Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-87.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão. Notificação não levada a efeito. Mora não constituída. Aplicação da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.